Tribunal: TJSP
Processo: 2075309-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2075309-32.2019.8.26.0000/50000 – Voto no 43067
Registro: 2020.0000137810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., são embargados
IBEP GRÁFICA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BASE
EDITORIAL LTDA e JORGE YUNES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 43067
EDCL No: 2075309-32.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBGTE.: Suzano Papel e Celulose S/A
EMBGDO.: Ibep Gráfica Ltda. (Em recuperação judicial) e outros
Ementa: Embargos de Declaração. Interposição contra
despacho inicial em agravo de instrumento. Recurso
prejudicado em face ao julgamento do agravo de
instrumento.
Trata-se de embargos de declaração contra r.
despacho inicial proferido em agravo de instrumento.
Consta da petição inaugural deste recurso
pleito de concessão de efeito ativo ao processamento do
recurso, a fim de que restem suspensas a Carteira Nacional
de Habilitação e o passaporte do executado JORGE
YUNES, este último sob condição, permitindo-lhe a saída
do território nacional somente se prestada a devida garantia
à execução na origem.
Afirma que não consta da decisão embargada
manifestação acerca desta questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075309-32.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
O
recurso
foi
processado
com
as
formalidades legais.
É o relatório.
Estes
embargos
de
declaração
estão
prejudicados em face ao julgamento do recurso de agravo de
instrumento.
Ante ao exposto, julga-se prejudicado o
presente embargos de declaração.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator